Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, resta justificada a vedação à substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
2. Recurso conhecido e desprovido.